Tribunal: CARF
Processo: 15165.720001/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720001/2020-11
RESOLUÇÃO
3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora adote as seguintes providências: 1)
Definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas pessoas jurídicas
Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar; 2) Supramencionada definição deve demonstrar
não só quais são os processos compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são constantes a
cada um, se composto somente pela Cervejaria Petrópolis e Barley Malting, se composto somente
pela Barley Malting e Praiamar, se composto somente pela Cervejaria Petrópolis etc.; 3) Relacionar
quais as declarações de importação que foram objeto da controvérsia em cada um dos processos
administrativos acima discriminados; 4)Fazer o cotejo entre as declarações de importação
constantes em cada processo administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade, ainda
que se trate de processo administrativo de diferente penalidade; 5) Apontar quais foram as
infrações e penalidades aplicáveis em cada processo administrativo supramencionado; 6) Acaso
houver a segregação de penalidades por declaração de importação em cada processo
administrativo, discriminar quais foram as penalidades aplicadas para quais declarações de
importação;7) Apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo administrativo
fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda instância, e, ainda instância superior, se
houver. A exemplo disso, se foram julgados nulos os autos de infração por vício formal ou
material, qual era o vício, ou, se foram julgados no mérito de forma favorável ou desfavorável à
fiscalização etc.; 8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os relançamentos efetuados em
razão de julgamentos administrativos que julgaram pela nulidade ou pelo mérito as mesmas
declarações de importação, relacionando-as de forma segregada; 9) Confeccionar relatório fiscal
detalhado e criterioso em relação aos detalhes questionados nos itens supramencionados, para
que seja possível aferir quais e quantas declarações de importação foram atingidas por decisões
administrativas que comportam ou não novos lançamentos, com objetivo específico de distinguir
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
2
quais os processos originários e quais os processos que são frutos de tais controvérsias, ou
desmembramentos etc.; 10) Intimar os Recorrentes para que se manifestem sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos
a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para reinclusão em pauta de julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 11-68.301,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/03/2015, 15/06/2015, 16/06/2015, 11/08/2015,
04/12/2015, 19/01/2016, 17/02/2016, 12/07/2016, 17/01/2017, 16/10/2017,
27/11/2017, 15/02/2018, 29/05/2018, 14/11/2018, 25/01/2019
PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA NÃO LOCALIZADA.
Na ocorrência de dano ao Erário, a penalidade a ser aplicada deve ser a pena do
perdimento ou, a multa pecuniária, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
importada. Na legislação aduaneira, há previsão legal para a aplicação da multa
pecuniária, quando houver impossibilidade de apreensão da mercadoria, quer
seja em função da sua não localização, quer seja pelo seu consumo, conforme
dispõe o Art. 73 da Lei n.o 10.833/03 e o Art. 23, § 3.o, do Decreto-lei n.o
1.455/76.
SUPERFATURAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
3
Aplica-se, no caso de superfaturamento, a multa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, por constituir, essa
diferença, conforme disposição legal, infração administrativa ao controle das
importações.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Responde de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, possua interesse comum, concorra para sua prática ou dela se beneficie,
não cabendo benefício de ordem, bem como aquela(s) designada(s) por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2015, 15/06/2015, 16/06/2015, 11/08/2015,
04/12/2015, 19/01/2016, 17/02/2016, 12/07/2016, 17/01/2017, 16/10/2017,
27/11/2017, 15/02/2018, 29/05/2018, 14/11/2018, 25/01/2019.
NÃO HÁ NULIDADE QUANDO EXISTE NO AUTO DE INFRAÇÃO A MOTIVAÇÃO
PARA O LANÇAMENTO E O CONTRIBUINTE SE DEFENDE ADEQUADAMENTE.
A exigência tributária formulada deve ser devidamente fundamentada com a
descrição clara e precisa dos fatos, da infração imputada e da penalidade
aplicável. Além disso, os termos da impugnação são suficientes para demonstrar
que a acusada teve pleno conhecimento das acusações, delas se defendendo
adequadamente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A análise das matérias constitucionais está fora do âmbito de competência da
autoridade julgadora da instância administrativa, em face das disposições da
Carta Magna que estabelece as formas de controle da constitucionalidade das
leis, controle preventivo e repressivo. A apreciação de aspectos relacionados com
a constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias, é tarefa privativa do
Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
A jurisprudência não constitui norma complementar do Direito Tributário e nem
se enquadra nas hipóteses que vinculam as decisões desta instância de
julgamento. As decisões não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
O presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., CNPJ 08.415.791/0005-56,
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
4
doravante Cervejaria Petrópolis, para a cobrança de crédito tributário, de R$
186.266.634,64, correspondente as seguintes multas, multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, face a sua
entrega a consumo; e multa administrativa por ter sido constatada diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado (ou o preço declarado e
o preço arbitrado) nas importações da mercadoria “malte de cevada, não torrado,
inteiro e com grãos partidos” - NCM 1107.10.10.
Assim, conforme descrito pela fiscalização no relatório fiscal anexo ao auto de
infração, em síntese, a pessoa jurídica Cervejaria Petrópolis, constituída
formalmente
em
01/06/2006,
apresenta
três
estabelecimentos
que
atuam/atuaram no comércio exterior como importadores, sendo um deles a
própria matriz localizada cadastralmente na cidade de Rondonópolis-MT (CNPJ
08.415.791/0001-22), outro que estaria sediado na cidade de Araucária/PR (CNPJ
08.415.791/0004-75), e o terceiro cadastralmente situado na cidade de Cambé/PR
(CNPJ 08.415.791/0005-56).
Em decorrência da constatação de elementos indiciários, tanto de uso de
interposta pessoa quanto de fraude de valor em tais operações de comércio
exterior, julgou-se oportuna e conveniente a formalização de ações fiscais de
Revisão Aduaneira, tendo por foco justamente a verificação da real participação e
do efetivo papel das entidades declaradas em tais operações de comércio
exterior, bem como das condições efetivas de realização dos negócios ali
retratados. Entretanto, ao final e em decorrência das ações fiscais realizadas
restou configurada a ocorrência de uso de documento, necessário ao
desembaraço das mercadorias, falso/inidôneo.
Ocorre que no mês de 09/2017 a Fiscalização Aduaneira do Porto de Paranaguá
lavrou Autos de Infração formalizados nos processos administrativos fiscais no
10907.721584/2017-57
e
no
10907.721586/2017-46
em
desfavor,
respectivamente, dos estabelecimentos filiais de Araucária/PR e de Cambé/PR.
Tais autuações tinham por objeto formalizar o lançamento de penalidades
aduaneiras, apuradas em sede de procedimentos especiais de controle aplicados
sobre mercadorias importadas descritas em 07 (sete) declarações de importação
registradas em nome desses estabelecimentos nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Ainda relacionado as empresas do Grupo Petrópolis, foram lavrados os autos de
infração por cessão do nome contido no processo no 10730.003034/2011-26 e
10730.722104/2012-20, com interessado a empresa Barley Malting Importadora
Ltda., e o de no 11762.720040/2013-07 (anexo5), por cessão de nome e por
omissão ou informação inexata ou incompleta, com interessado a empresa
Praiamar Industria e Comercio Ltda.
Importante ressaltar que, nos dois processos da empresa Barley Malting a
penalidade foi afastada pelo CARF, quanto ao terceiro processo, o CARF afastou a
penalidade de informação inexata e parcialmente aceitou a penalidade por cessão
do nome.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
5
Conforme afirmação do Fisco, “dada a absoluta pertinência e relevância ao que
ora se trata, os conteúdos integrais de tais processos passam a integrar/embasar
também o presente auto, sendo para tanto suas cópias autênticas juntadas e
referenciadas como Documentos Comprobatórios - outros - no 2 (processo
administrativo no 10907.721584/2017-57) e Documentos Comprobatórios -
outros - no 3 (processo administrativo no 10907.721586/2017-46).” Com o fim de
apresentar uma síntese destes processos, reproduzo aqui parte do relatório fiscal,
dos acórdãos no 06-64.736 e 06-64.737, da 6a turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRJ/CTA), cuja sessão foi realizada em 13
de novembro de 2018.
1) “O exame dos documentos instrutivos dos despachos de importação das DI’s no
13/0530372-7, 13/0772062-7, 13/1021185-1 e 14/2489526-1, em conjunto com
diversas pesquisas nos sistemas da RFB, apontaram para a suspeita contida no art.
2o, I, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011 – relacionada à autenticidade,
decorrente de falsidade material ou ideológica, de documento comprobatório
apresentado;
2) A dúvida foi quanto à veracidade dos preços em razão de análises comparativas
efetuadas pela fiscalização aduaneira, no caso, comparando os preços das DI’s com
o preço informado no sistema INDIRA (Intercâmbio de Informações de Registros
Aduaneiros do Mercosul);
3) Constatou-se que o malte produzido pela empresa argentina Cargill SACI foi
vendido às filiais da Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda mediante
intermediações de altíssimo custo, efetuadas pela empresa uruguaia Malteria
Oriental SA (MOSA);
4) O valor praticado na operação situou-se em nível elevado em relação as
operações, envolvendo outras grandes cervejarias brasileiras importadoras de
malte (como parâmetro de comparação foram usadas importações em que a
empresa Argentina Cargill SACI, figurou na condição de exportadora e produtora,
ou seja, sem intermediários);
5) Sendo assim, em função das distorções de preços identificadas foi instaurado o
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro;
6) O estabelecimento importador foi intimado a apresentar diversos documentos à
fiscalização aduaneira, dentre os quais aqueles que justificassem as razões
comerciais da grande diferença de preços apontada;
7) Decorrido o prazo de 60 dias para a resposta, a impugnante se limitou a dizer
que os preços pagos pelo malte foram em face do mercado uruguaio, conforme
contrato entre as partes (Petrópolis CO e Malteria Oriental SA) e não se manifestou
quanto às operações entre a Malteria Oriental SA e a Cargill por envolverem
terceiros, fornecedor e fabricante;
8) O contrato em questão trouxe os seguintes dados:
a) o acordo foi celebrado entre a empresa uruguaia Malteria Oriental SA
(MOSA), primeira parte, e as brasileiras Cervejaria Petrópolis SA e
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda;
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
6
b) os representantes da Malteria Oriental foram qualificados como
procuradores, agindo em nome da empresa mediante instrumento próprio
para tal, enquanto os representantes das cervejarias brasileiras foram
qualificados como “diretores e representante legal”;
c) assinaram o acordo Walter Faria e Agostinho Gomes da Silva pela
Cervejaria Petrópolis SA (presidente e diretor respectivamente) e Walter
Faria pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda (sócio-
administrador);
d) o objeto do contrato é o fornecimento pela MOSA à adquirente
Petrópolis um volume mínimo de 200.000 toneladas de malte por ano;
e) a MOSA não produz o volume mínimo acordado, sendo que o excedente
à sua capacidade de produção – não mencionada – será contratado de
terceiros;
f) mesmo não possuindo capacidade produtiva para atender o contrato
firmado com a Cervejaria Petrópolis SA e a Cervejaria Petrópolis do Centro
Oeste Ltda, a MOSA ainda exportou malte para a Cervejaria Petrópolis da
Bahia Ltda e para a Cervejaria Petrópolis de Pernambuco Ltda;
g) a atuação da MOSA, apenas na condição de exportadora, rendeu à
mesma USD 33.341.001,32 no período considerado, isto sem considerar as
importações efetuadas pelas Cervejarias Petrópolis da Bahia e de
Pernambuco, que não fazem parte do acordo de abastecimento sob
análise;
h) nos aspectos formais, foi observada a ausência de informações quanto à
data e local da celebração do acordo, bem como a ausência de registros e
reconhecimento de firmas;
9) Com relação ao destino das mercadorias importadas, constatou-se que o
malte sequer transitou pelo estabelecimento da impugnante, tendo como
destino final a matriz da Petrópolis CO em Rondonópolis/MT (transferência)
e a filial da Cervejaria Petrópolis SA situada em Lapa/PR (venda);
10) Entre 2012 e 2015, o Grupo Cervejaria Petrópolis importou 628.541
toneladas do produto, sendo que a empresa Malteria Oriental S.A. forneceu
96,74% dessas importações;
11) Desse total exportado pela uruguaia Malteria Oriental S.A., a empresa
atuou como produtora e exportadora em 28,48%, sendo que nos 71,52%
restantes, ela figurou como exportadora do malte produzido pela argentina
CARGILL SACI, sendo que 100% dessas importações foram enviadas direto
da Argentina para o Porto de Paranaguá, o que demonstra a atuação da
Malteria como simples intermediária;
12) Sendo assim, o quadro desenhado é desprovido de lógica comercial, ao
considerarmos a participação de importante grupo cervejeiro nacional,
certamente conhecedor dos custos do produto argentino Cargill, porém
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
7
disposto a pagar preços muito maiores por ele, mediante contrato de
fornecimento pactuado com fornecedor uruguaio de modesta capacidade;
13) Tal situação levou ao aprofundamento das investigações para averiguar
eventual conexão entre as partes envolvidas nas operações:
1) Quanto à empresa uruguaia Malteria Oriental S.A. - MOSA:
a) de fev/2013 a jun/2017, somente o Grupo Petrópolis e uma empresa
denominada Barley Malting Importadora LTDA importaram o seu malte;
b) somente o Grupo Petrópolis e a Barley Malting Importadora LTDA
importaram o malte da Cargill S.A.C.I. através da MOSA;
c) em informação divulgada na mídia, o Sr. Paulo Stenghel, dá declarações
com relação ao futuro da MOSA na condição de seu diretor;
d) o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS - indica que o Sr.
Paulo já teve vínculo empregatício com o Grupo Petrópolis e a Barley
Malting Imporadora;
e) foi verificado o controle acionário da empresa Atlantic Investiment Fund
sobre a MOSA;
f) o proprietário das cervejarias que compõem o Grupo Petrópolis, Sr.
Walter Faria, declarou em sua DIRPF ser proprietário da Atlantic
Investment Fund e da MOSA;
g) junto aos registros oficiais da empresa uruguaia, foi identificado como
presidente da MOSA o Sr. Paulo Augusto Stenghel. No cargo de secretário,
Sr. Maicon de Medeiros, o qual também possuía vínculo empregatício
junto à Barley. Também como diretor, Naede de Almeida, cuja ligação com
Walter Faria é mencionada na mídia como sendo pessoa de estrita
confiança de Walter Faria;
14) Ao registrar as suas DI's, a Petrópolis CO e das demais importadoras
pertencentes ao Grupo Petrópolis declararam expressamente a inexistência
de vinculação entre comprador e vendedor, de modo sistemático, na
intenção de induzir a aduana a erro;
15) A investigação referente à MOSA revelou em essência o empenho do
empresário Walter Faria em esconder sua condição de proprietário da
maltaria;
16) Os elementos envolvidos convergem para a existência de um esquema
minuciosamente planejado e administrado, cuja instalação se deu para o
alcance de diversos objetivos, dentre eles seguramente o trânsito irregular
de divisas mediante operações de importação superfaturadas;
1) quanto à empresa Barley Malting Importadora LTDA:
a) há estreito relacionamento entre o Grupo Petrópolis e a Barley;
b) no ano de 2011, o principal fornecedor de malte para o Grupo Petrópolis
era a Barley, que por sua vez importava o malte produzido pela empresa
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
8
argentina Cargill SACI através de dois exportadores: a própria Cargill SACI e
a Grenntag Investment LLP (empresa com sede no Reino Unido);
c) verifica-se grande semelhança entre as importações de malte da Barley
e do Grupo Petrópolis, caracterizadas por onerosas “comissões”;
d) com relação à ligação entre as empresas Grenntag e Barley, as duas
foram criadas na mesma época e com quadros societários idênticos:
Zuchetti International LTD, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, e o
cidadão brasileiro Luiz Carlos Faccin - presidente da IMCOPA;
e) as importadoras Petrópolis CO filiais de Araucária/PR e Cambé/PR
encontram-se localizadas dentro das plantas industriais da Imcopa;
f) No final de 2009, além da mudança do nome, alterou-se completamente
o quadro societário da empresa: saíram os sócios Zuchetti International
LTD e Luiz Carlos Faccin, os quais deram lugar à Atlantic Investment Fund e
Paulo Augusto Stenghel;
g) Em setembro/2012, Paulo Augusto Stenghel deixou a Grenntag, sendo
substituído pela Fargen Financial SA;
h) Atlantic Investment Fund, Zuchetti International LTD e a Fargen
Financial SA são de propriedade de Walter Faria, conforme DIRPF;
17) Portanto, a brasileira Barley Malting Importadora Ltda (controlada por
Walter Faria através da Zuchetti International LTD, com 99,99% de
participação) importou em 2011 da britânica Grenntag Investment LLP
(cujas sócias Atlantic Investment Fund e Fargen Financial SA também
pertencem a Walter Faria) malte produzido pela empresa argentina Cargill
SACI, mediante inacreditáveis comissões da ordem de milhões de dólares;
18) Tal mecanismo, envolvendo empresas sediadas em paraísos fiscais e
pessoas
estrategicamente
inseridas
–
todos
personagens
comandados/ligados a Walter Faria - repetiu-se a partir de 2012 - nas
importações de malte efetuadas pelo Grupo Petrópolis;
19) Baseado nos fatos constatados, conclui-se que:
1) às Declarações de Importação, foram informadas no Siscomex mediante preços
artificiais, extremamente elevados se comparados aos valores registrados no
sistema INDIRA;
2) a Petrópolis CO apresentou como exportadora a empresa uruguaia Malteria
Oriental SA (MOSA) e, como produtora, a empresa argentina Cargill SACI. A
primeira atuou como simples intermediária nas operações, uma vez que o malte foi
embarcado pela segunda no Porto de Rosário (Argentina) com destino imediato ao
Porto de Paranaguá. Ou seja, não houve qualquer serviço de armazenagem e/ou
beneficiamento do produto prestado pela exportadora MOSA;
3) o Acordo de Abastecimento de Malte apresentado pela Petrópolis CO é
ideologicamente falso, pois celebrado entre partes submetidas a um único
comando, fato ali dolosamente ocultado, haja vista sua assinatura por
procuradores uruguaios e não por seu presidente brasileiro. Sendo assim, o
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
9
resultado de sua análise não podia ser outro senão a constatação do
descumprimento contumaz de suas principais cláusulas, referentes ao objeto, preço
e condições de pagamento;
4) o papel da Materia Oriental SA nas transações do malte argentino superfaturado
foi no sentido de ocultar a real exportadora, qual seja a também produtora Cargill
SACI, empresa sediada na Argentina, país de embarque do produto. Destarte, sua
atuação como interposta pessoa, em conivência com as adquirentes Petrópolis CO e
demais importadoras integrantes do Grupo Petrópolis;
5) as respectivas faturas comerciais instrutivas dos despachos, referentes às
declarações de importação citadas, são também ideologicamente falsas, por não
representarem a realidade das transações;
20) Com relação à valoração aduaneira, as faturas emitidas pela MOSA na
condição única de exportadora, não podem ser tomadas como provas da
ocorrência efetiva de uma venda entre os ali indicados como comprador e
vendedor. Da mesma forma, o preço da mercadoria lá constante
seguramente não representa o acerto livre de vontades entre partes
independentes;
21) Ao considerar a presença de fraude nas citadas importações, claro
indício da existência de crime contra o sistema financeiro nacional – na
medida em que se está diante, em tese, da remessa de recursos ao exterior
mediante prestação de informação inverídica – afastam-se as disposições
do Acordo da Valoração Aduaneira - AVA e aplica-se o art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001;
22) Os valores entendidos como os efetivamente praticados são aqueles
informados à aduana argentina pela empresa Cargill SACI, a exportadora de
fato em todas as transações relativas ao malte de sua produção, cujos
preços foram superfaturados mediante interposição da Malteria Oriental
SA.
23) Sendo assim, o valor aduaneiro correto foi obtido no sistema INDIRA,
ajustado pelas inclusões determinadas pelo art. 77 do Decreto no
6.759/2009;
24) Através da fiscalização em questão foram identificadas duas infrações:
(i) ocultação da real exportadora Cargill SACI, sediada na Argentina, mesmo
país de origem dos produtos. (ii) uso de documentos ideologicamente falsos
nas operações – faturas comerciais;
25) Os dois atos cometidos pela Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste são
qualificados como infrações sujeitas ao perdimento das mercadorias;
26) Em virtude da impossibilidade de sua apreensão, foi aplicada multa
equivalente ao seu valor aduaneiro das DI's no 13/0530372-7 e 14/2489526-
1, totalizando R$ 34.703.578,49 (trinta e quatro milhões, setecentos e três
mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos);”
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
10
Ao longo dos anos de 2015 a 2019, o estabelecimento da pessoa jurídica
Cervejaria Petrópolis, foi apresentado como importador/adquirente, além de
outras, das declarações de importação (DI) objetos deste processo, as quais foram
à época submetidas a despacho e desembaraçadas.
Acontece que a Fiscalização Aduaneira detectou a falsidade de informações
relativas aos participantes efetivos daquelas operações de comércio exterior,
afigurando-se o interveniente lá declarado no papel de exportador - a entidade
uruguaia MALTERIA ORIENTAL S/A - como peça de ficção para encobrir a entidade
argentina CARGILL S.A.C.I.; servindo-se de tal esquema simulado, é relatado ainda
o uso de documentos comerciais falsos, trazendo preços superfaturados em
relação aos reais.
Em atividade interna de pesquisa/seleção de importações já anteriormente
desembaraçadas/entregues, constatou-se que tal configuração de negócios
irregulares - detectada no âmbito específico das operações da ação fiscal
encerrada - permaneceu aparentemente inalterada naquelas que foram
posteriormente registradas e desembaraçadas em nome do sujeito passivo.
Dessa forma e considerando o contexto de graves irregularidades aduaneiras
desvelado no âmbito de análise de ações fiscais já encerradas, e que aparenta ter
sido mantido praticamente inalterado pelo sujeito passivo, que continuou a
registrar operações nos mesmos e exatos moldes irregulares, mesmo após ser
cientificado do entendimento de autoridade aduaneira sobre a conduta, tem-se
situação em que se afigurou como necessária a apuração, de forma mais
aprofundada, da regularidade do declarado à Fiscalização Aduaneira.
Desta forma, foi lavrado o presente auto tendo sido assim descrito, em síntese,
pela autoridade fiscal:
1. Tendo em vista os fatos analisados, se concluiu estarem presentes elementos
mais que suficientes para motivar/embasar a apuração, após o desembaraço
aduaneiro, da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos
à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador nas 15 (quinze) declarações de importação (DI) listadas
e detalhadas na Tabela A.1.
2. Referida apuração, a teor do que até então apurado e acima detalhado, visava a
verificar o efetivo papel dos intervenientes identificados nas declarações como
exportador e importador/adquirente, bem como a efetividade/veracidade do(s)
preço(s) praticado(s)/declarado(s) em tais operações de importação.
3. No período descrito acima, e até 23/11/2019, foram registradas ainda outras 29
declarações cujo país de procedência das mercadorias era diverso da Argentina,
não sendo, portanto, objeto imediato da presente apuração, conforme detalhado
mais adiante.
4. A razão social e o quadro societário do ora sujeito passivo não deixam dúvidas a
respeito de seu envolvimento/participação no que pública e notoriamente é
conhecido como GRUPO PETRÓPOLIS.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
11
5. Além do imenso rol de empresas descritas expressamente nos documentos
referidos acima, ainda em território nacional também deve ser incluída
necessariamente no dito GRUPO a entidade FINA E-OURO GESTÃO DE
FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA. (CNPJ 00.851.567) que, até 12/2015, tinha como
razão social PRAIAMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA., e que atuou
na importação de malte cervejeiro nos anos de 2007 e 2008. Sua vinculação/ligação
com o GRUPO - oculta de forma amplamente simulada - foi desvelada em sede de
procedimentos fiscais aduaneiros.
6. Também a BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. (CNPJ 09.193.169)
claramente faz parte do mesmo GRUPO, não obstante igualmente tivesse
dissimulado tal relacionamento mediante complexos e intrincados artifícios
formais, inclusive envolvendo entes jurídicos estrangeiros sediados em paraísos
fiscais. Tal entidade passou a operar na importação de malte cervejeiro para o
GRUPO imediatamente após a retirada abrupta da exPRAIAMAR dessa atividade,
conforme detalhado abaixo.
7. Conforme apurado, inconteste que a MALTERIA ORIENTAL S.A. faz parte do
GRUPO aqui aludido. Reforçando tal entendimento, é esclarecedor o levantamento
do histórico de operações de importação em que tal entidade foi declarada como
exportadora, conforme tabela e gráfico sintéticos apresentados no processo.
8. Ali fica evidente que, a partir de 2012, quando ocorreu a aquisição pelo GRUPO,
aquela empresa uruguaia que até então tinha certa variedade de outros
compradores brasileiros, passou a atendê-lo de forma praticamente exclusiva, em
importações registradas em nome de empresas do GRUPO PETRÓPOLIS.
9. A Fiscalização Aduaneira detectou a falsidade de informações relativas aos
participantes efetivos daquelas operações de comércio exterior, afigurando-se o
interveniente lá declarado no papel de exportador - a entidade uruguaia MALTERIA
ORIENTAL S/A. Com a finalidade de encobrir a entidade argentina CARGILL S.A.C.I.;
servindo-se de tal esquema simulado, é relatado ainda o uso de documentos
comerciais falsos, trazendo preços superfaturados em relação aos reais.
10. Em atividade interna de pesquisa/seleção de importações já anteriormente
desembaraçadas/entregues, constatou-se que tal configuração de negócios
irregulares - detectada no âmbito específico das operações da ação fiscal encerrada
- permaneceu aparentemente inalterada naquelas que foram posteriormente
registradas e desembaraçadas em nome do sujeito passivo.
11. Realizando-se ainda outro levantamento histórico, desta feita particularizando-
se por exportador declarado nas DI, reluz então o fato de que o GRUPO - exceto no
ano de 2007 - SEMPRE se utilizou de entidades estrangeiras sabidamente
pertencentes a ele que, todavia e igualmente de forma claramente DOLOSA, não
foram assim apresentadas e declaradas tempestivamente à Fiscalização Aduaneira;
12. Como já antes exposto, foram alteradas informações de vinculação em
declarações já desembaraçadas pelo ora sujeito passivo somente após a ciência dos
Autos de Infração no 10907.721584/2017-57 e no 10907.721586/2017-46, e nas
posteriores tal informação já esteja vindo alterada em relação ao que vinha sendo
declarado, teve o único efeito de confirmar - e ainda reforçar – a percepção de
inexistência de confiabilidade nas informações prestadas pelo GRUPO.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
12
13. Tendo em mente o conteúdo das ações fiscais anteriores que até aqui foram
mencionadas, é forçoso se concluir também que o afastamento da “empresa” do
GRUPO sediada em Londres GRENNTAG LLP (ex-ZUCHETTI LLP) do papel de
exportadora de malte só ocorreu justamente pelo desvelamento da real origem de
seu capital e do seu real comando pelo próprio GRUPO; não por acaso, o mesmo
ATLANTIC INVESTMENT FUND que até hoje consta como participante da referida
entidade inglesa, foi identificado como o detentor formal do capital, justamente a
partir de 2012.
14. A empresa uruguaia MALTERIA ORIENTAL S.A. (MOSA), que não por acaso
assumiu o papel antes ocupado pela GRENNTAG LLP, manobra financeiro-societária
transnacional de grande complexidade e obviamente planejada minuciosamente
pelos seus beneficiários e que, no que toca ao presente escopo, DE FATO PERMITIU
ESCONDER POR OUTROS CINCO ANOS A REAL PROPRIEDADE E O REAL COMANDO
de outra entidade que foi então deliberadamente - e FALSAMENTE - declarada
como independente para a Fiscalização Aduaneira.
15. Após diversas considerações com respeito a interligações das empresas do
Grupo Petrópolis, o Fisco conclui que o Sr. Walter Farias, sócio-administrador e
presidente das empresas do Grupo Petrópolis, é conforme sua declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física proprietário da Atlantic Investiment Found bem
como da Malteria Oriental S.A.
16. A partir de 2012, quando ocorreu a aquisição pelo GRUPO, aquela empresa
uruguaia que até então tinha certa variedade de outros compradores brasileiros,
passou a atendê-lo de forma praticamente exclusiva, em importações registradas
em nome das empresas do Grupo Petrópolis.
17. Comparando-se os valores FOB (US$/ton.) declarados historicamente nas
operações de importação do GRUPO com aqueles declarados por outros
importadores PARA O MESMO PRODUTO e produzidos PELO MESMO PRODUTOR,
depara-se com situação descabida e completamente inverossímil: conforme ainda
outro levantamento sintético, constata-se que o GRUPO vem sistemática e
historicamente declarando pagar valores significativamente superiores àqueles que
outros diversos, variados E MENOS SIGNIFICATIVOS importadores declaram.
18. A artificialidade e inidoneidade dos valores declarados pelo GRUPO PETRÓPOLIS
nas suas operações ficam ainda mais evidentes quando se verificam os preços
declarados na Aduana de origem da mercadoria, provenientes de sistema
eletrônico de Intercambio de Informação dos Registros Aduaneiros (INDIRA),
implantado no âmbito do MERCOSUL e que tem por objetivo justamente prevenir
ilícitos mediante a obtenção de dados que apóiem os controles sobre as operações
de comércio exterior: comparando-se os valores unitários (FOB (US$)/TON)
declarados na saída da Argentina com aqueles declarados nas DI apresentadas à
Aduana brasileira.
19. No que se refere ao tema do preço, conforme comentário do Fisco, nos Recursos
Voluntários apresentados foram repisados/reiterados os mesmos argumentos das
impugnações, inclusive as menções ao contrato com a CARGILL - que igualmente
não foi lá juntado/apresentado - e, além disso, foi trazido aos autos Análise
elaborada por uma consultoria particular – Baker Tilly - para o fim de tentar
reforçar a defesa de argumentos antes elaborados, e que, no que toca ao tema da
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
13
discrepância de valores das mercadorias, insiste na tentativa de criar, e dar ares de
validade, a um conceito próprio de base de cálculo tributária em nada consistente
com a definição legal aplicável ao caso.
20. TODAS as operações em que a MALTERIA ORIENTAL S.A. foi apresentada apenas
como exportadora - e não como produtora - os embarques ocorreram diretamente
da Argentina para o Brasil, sem qualquer escala ou parada no Uruguai que fizesse
supor algum beneficiamento/tratamento naquele local e que motivasse agregação
de valor sobre as mercadorias, que já haviam sido objeto de uma transação para
efeitos de valoração aduaneira.
21. Os acréscimos apurados permanecem sem ter qualquer sustentação/motivo no
campo dos fatos, só podendo ser explicados, á luz do contexto em que inseridos,
como justificativa irregular revestida de licitude apenas aparente, preparada e
utilizada pelo GRUPO PETRÓPOLIS para, servindo-se de entidades dele integrantes e
da simulação de compras e vendas inexistentes, permitir encobrir, sob a capa
insuspeita de comércio exterior, fluxo de recursos do Brasil para o Uruguai de forma
indevida, pois sem correspondência com o efetivo preço dos bens embasadores dos
pagamentos.
22. Tendo considerado a existência de vinculação entre as empresas MALTERIA
ORIENTAL S.A e Cervejaria PETRÓPOLIS, e ademais a presença de fraude, afastou, o
Fisco, o disposto no Acordo da Valoração Aduaneira - AVA e se aplicou o previsto no
art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
23. Na aplicação da legislação acima citada, foram analisados os valores
efetivamente praticados nas importações de empresas brasileiras provenientes da
Argentina e do mesmo produtor. Comparando com os informados pela Interessada
ficou evidente a supervaloração dos valores da importação.
24. Tendo em vista as informações disponível no sistema eletrônico de Intercambio
de Informação dos Registros Aduaneiros (INDIRA), foi considerado como preço
efetivamente praticado aqueles informados à aduana argentina pela empresa
Cargill SACI, a exportadora de fato em todas as transações relativas ao malte de
sua produção, cujos preços foram superfaturados mediante interposição da
Malteria Oriental SA. Mantendo-se os demais ajustes conforme declarados.
25. Através da fiscalização em questão foram identificadas três condutas prevista
na legislação como infrações, (i) ocultação da real exportadora Cargill SACI, sediada
na Argentina, mesmo país de origem dos produtos. (ii) uso de documentos
ideologicamente falsos nas operações – faturas comerciais. (iii) supervaloração do
preço, com consequente remessa de recursos ao exterior mediante prestação de
informação inverídica.
26. Os fatos e práticas anteriormente retratados, executados com o fim de dar
aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram
efetivadas/possibilitadas mediante o emprego de conduta(s) não conforme(s) com
a legislação de regência e a(s) qual(is), ao fim, redundou(aram) no resultado
almejado pela(s) infração(ões) apontada(s) na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is) pelo(s) crédito(s)
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
14
tributário(s) ora constituído(s), conforme as razões especificadas nos tópicos
anteriores, WALTER FARIA (CPF 733.979.898-68).
27. Multicitado no presente Relatório, Sócio Administrador do sujeito passivo,
Presidente da CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A (CNPJ 73.410.326) e detentor da
totalidade das ações da MALTERIA ORIENTAL S.A., o exportador declarado,
afigurando-se nesse contexto inafastáveis e evidentes (1) sua concorrência para a
prática dos atos irregulares e (2) seu interesse comum nos seus resultados, tendo a
Fiscalização apontado a sua responsabilidade solidária com base nos art. 124 e 135
do Código Tributário Nacional, art. 95 do Decreto lei 37/66 e art, 1.016 do Código
Civil.;
28. A teor daquilo que foi obtido no curso de tal ação, restou(aram) claro(s) o(s)
seguinte(s) fato(s): (1) as Faturas comerciais apresentadas como instrutivas dos
despachos aduaneiros de tais operações - e necessárias, nos termos da legislação,
ao seu anterior desembaraço - são falsas/inidôneas.
29. Tal(is) conduta(s), conforme a legislação aplicável ao caso, ensejaria(m) a
aplicação da pena de perdimento à(s) mercadoria(s) objeto de tal(is) operação(ões).
Entretanto, dado que o(s) referido(s) bem(ns) já foi(ram) entregue(s) a consumo
e/ou revendido(s) - situação que impossibilita sua apreensão física -, nos termos da
legislação de regência a conduta enseja então o lançamento de multa equivalente
ao seu valor aduaneiro.
Em virtude da impossibilidade de sua apreensão, foi aplicada multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias importadas de forma irregular, totalizando R$
164.126.993,98 com base nos Arts. 673, 675, IV, 689 e §1° do Decreto n° 6759/09
e Art. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10833/03.
Além disso, por ter sido constatada diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado, foi aplicada a multa de R$ 22.139.640,66, previsto no Art.
86 e 88 da Medida Provisória no 2158-35/01; Art. 70, II, b), item 2, da Lei no
10833/03, e demais legislação citada nos autos.
Impugnação I
A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., CNPJ
08.415.791/0005-56, foi cientificada por caixa postal eletrônica, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/01/2020
10:04:08. Em 11/02/2020 13:54:28 foi registrada a Solicitação de Juntada de
Documentos ao processo, dentre eles a Impugnação.
Em sua defesa a Interessada, preliminarmente, alega a tempestividade da
Impugnação apresenta, para em seguida fazer um breve histórico do auto de
infração e, posteriormente, em síntese, as seguintes alegações:
1- Da ausência de provas para a aplicação da pena de perdimento - alega a
Interessada a nulidade do auto de infração, uma vez que não é possível a aplicação
da pena prevista no artigo 105, VI do Decreto-Lei no 37/66 e artigo 689,VI do
Decreto no 6.759/09.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
15
2- Para imputar a prática de interposição fraudulenta, deve se comprovar a
existência de operação de importação simulada que tenha ocultado o real
interessado. E os fatos relatados no auto de infração, não demonstram que a
Impugnante realizou algum tipo de interposição fraudulenta junto à MOSA. Cita
decisões do CARF sobre outros processos relacionados.
3- Da inaplicabilidade da pena de perdimento ao caso concreto - O agente fiscal
apontou duas condutas praticadas pela Impugnante, que, nos termos do mesmo,
atrairiam a aplicação de pena de perdimento da mercadoria, ocultação do real
exportador e utilização de documento falso.
4- A ocultação do real exportador não ocorreu, e utilização de documento falso,
entretanto, é de se observar que não é possível a aplicação da pena prevista no
artigo 105, VI do Decreto-Lei no 37/66 e artigo 689, VI do Decreto no 6.759/09.
5- No relatório fiscal ficou consignado que a suposta utilização de documentos
falsos serviu para supostamente mascarar os reais valores aduaneiros das
mercadorias importadas, apresentando valores supostamente superfaturados, que
teriam servido para a remessa ilegal de numerário ao exterior. De acordo com a
fiscalização, a utilização de documentos falsos teve como único objetivo a alteração
do valor aduaneiro das mercadorias para envio irregular de recursos ao exterior.
6- O artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/01 prevê pena específica para a
prática de sub ou superfaturamento, mesmo quando ocorrida mediante fraude ou
conluio. Havendo multa específica para a conduta apontada como praticada
(superfaturamento), é de se considerar como absorvida a falsidade ideológica
supostamente praticada, já que apenas meio para atingir um fim. Cita
jurisprudência.
7- Da inexistência de interposição fraudulenta e inexistência de superfaturamento -
O Agente Fiscal autuante acusa a Impugnante de utilizar a MOSA para distorcer os
valores praticados em suas operações de importação de malte. De acordo com o
mesmo, a operação realmente ocorreria entre a Impugnante e a empresa Argentina
Cargill Saci, sendo a MOSA uma mera intermediária com vistas a fraudar a real
operação.
8- A Impugnante, se dedica, prioritariamente, à fabricação e comercialização de
cerveja, cuja principal matéria-prima utilizada é o malte. O malte é determinante
para a qualidade da cerveja produzida, sendo desejável e estratégico conseguir
controlar toda a cadeia produtiva da matéria-prima.
Reforçando esse ponto, importante informar que o malte advém da cevada,
commodity que tem seu preço atrelado, normalmente, à cotação do trigo na Bolsa
de Chicago. Dessa forma, possui grande volatilidade em seu preço, o que torna
também desejável não ficar totalmente à mercê das intempéries do mercado de
commodities.
9- Assim, pensando nesse aspecto, o acionista da Impugnante, Sr. Walter Faria, a
partir do ano de 2011, passou a procurar no mercado de malte empresa que
pudesse adquirir, e, a médio prazo, controlar a fabricação de todo o malte
consumido pela Impugnante.
10- Em 2012 o Sr. Walter Faria, através de empresas controladas por ele, adquire a
MALTERIA ORIENTAL (MOSA), maltaria uruguaia com mais de 80 anos de
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
16
existência, detentora de amplo know-how na fabricação e venda de malte. Dessa
forma, optou-se pela aquisição de empresa independente, já existente e com know-
how, para viabilizar o plano estratégico.
11- Sendo a MOSA uma empresa independente, possui corpo de funcionários
próprios, tem custos trabalhistas, paga tributos, tem custos operacionais e, por
óbvio, visa o lucro, pois não se trata de uma empresa sem fins lucrativos.
12- Assim, além de realizar a venda de sua produção para a Impugnante, também
revende o montante de malte que adquire da Cargill Saci, conforme previsão
contratual entre MOSA e Impugnante. Essa revenda, contudo, obviamente não
pode ser feita pelo mesmo preço de aquisição, pois, como acaba de ser dito, além
da MOSA possuir diversos gastos operacionais, trabalhistas e tributários, normais a
uma empresa, a MOSA também visa o lucro. Dessa forma, quando revende o malte
adquirido que compra da Cargill à Impugnante, o faz com acréscimo que lhe
permite pagar seus custos e obter lucro.
13- Dos documentos comprobatórios da regularidade da importação - no contrato
entre as empresas CARGILL e MOSA, o pagamento dos produtos deve ser feito de
forma antecipada, já no contrato entre a MOSA e a Impugnante, por sua vez, existe
a previsão expressa de que os pagamentos deverão ser feitos no prazo de 90 dias.
Obviamente essa diferença entre os dois pagamentos envolve, além do custo
financeiro, um risco de alteração cambial brusca. Assim, não há que se falar que
houve simulação ou fraude, restando demonstrado todos os motivos e a real
existência das operações entre MOSA e Cargill e MOSA e Impugnante.
14- Do lucro da empresa MOSA - É de se ressaltar que a formação do preço do
produto é bem mais complexa do que apurou o Agente Fiscal autuante, ignorando
diversos componentes importantes. Nas operações a MALTERIA ORIENTAL arca, no
Uruguai, com imposto sobre a renda da pessoa jurídica, denominado Impuesto a las
Rentas de las Actividades Económicas-IRAE, na ordem de 25%, sendo certo que
quando da distribuição de lucros ocorre tributação suplementar na ordem de 7%.
Também sofre a incidência do Impuesto al Patrimonio, que tributa os ativos da
empresa no país, imposto este na ordem de 1,5%.
15- Assim, as margens de lucro das vendas do malte comprado da Cargill e
revendidos para a Cervejaria Petrópolis, nos anos de 2015, 2016 e 2017, período do
auto de infração, foram, respectivamente, 8,04%, 13,88% e 5,49%, sendo,
normalmente, inferiores à margem obtida na venda do malte produzido pela
própria Mosa.
16- Do preço de transferência - O artigo 18, II da Lei no 9.430/96, ao tratar do preço
de transferência entre empresas coligadas, dispõe que, para a hipótese de revenda
de mercadoria, é aceitável e esperado margem de lucro na ordem de 20%, portanto
condizente com a margem de 12% apontada para as DIs analisadas no relatório
fiscal.
17- Inexistência de interposição fraudulenta - Não ocorreu a prática de interposição
fraudulenta, nem de superfaturamento, haja vista que a MOSA é empresa
independente, que tem contrato de fornecimento de malte para a Impugnante e
que, para cumprir com o acordado, adquire parte do malte a ser entregue à
Impugnante da empresa argentina Cargill Saci.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
17
18- A interposição fraudulenta só pode ser aplicada quando haja a clara e
manifesta intenção do contribuinte de burlar o controle aduaneiro: seja para
recolher menos tributos, seja para ocultar os reais interessados. No que diz respeito
ao recolhimento de tributos, o próprio Agente Fiscal autuante reconhece em seu
relatório que toda a tributação foi devidamente recolhida. Quanto a ocultação de
real interessado, novamente não há qualquer demonstração nesse sentido, haja
vista que todas as operações foram realizadas às claras.
19- Da simples análise do Relatório Fiscal que embasa esse auto vemos que o
próprio Agente Fiscal por diversas vezes admite que para chegar à conclusão de
distorção de preços pela MOSA cotejou as informações incluídas no sistema INDIRA.
20- Se as operações foram realizadas as claras, sendo suas informações e seus
agentes indicados nos sistemas de controle aduaneiro e, nos termos do próprio
Agente Fiscal, foram realizadas para distorcer preços, deveria ser aplicada a pena
própria, prevista no art. 703, do RA. Aliás, não apenas deveria, como de fato o
Agente Fiscal autuante aplicou em sua autuação a multa prevista acima.
21- Inexistência do dano ao erário - Não há que se falar em interposição
fraudulenta sem a caracterização de dano ao erário. Esse dano, como já dito, pode
consistir na ocultação do real interessado para o não pagamento – ou pagamento a
menor – de tributos devidos na operação, ou pode consistir no ato de burlar o
controle aduaneiro, para que esse não tenha acesso aos verdadeiros agentes das
operações de importação. Há inocorrência de Dano ao Erário no presente caso, de
forma que deve a presente multa de perdimento ser anulada.
22- Impossibilidade de conversão da pena de perdimento em multa - Caso se
desconsidere todos os argumentos até o momento expostos que demonstram a
inexistência de interposição fraudulenta, e se entenda pela aplicação da
consequente pena de perdimento, esta não pode ser convertida em pena de multa,
pois o produto importado (malte), é bem fungível.
23- Para aplicar a conversão do perdimento em multa, era de rigor que agente
fiscal realizasse a verificação da existência ou não da mercadoria importada. o
malte, por se tratar de bem fungível, isto é, passível de substituição por outra de
mesma qualidade e quantidade, aplicar-se-ia a regra de que “genus non perit”, isto
é, o gênero nunca perece. Portanto, dever-se-ia fazer uma busca da mercadoria
antes de aplicar a multa, sob pena de não se poder afirmar que a mercadoria não
foi localizada e, assim, não se preencher o requisito legal.
24- Da inocorrência do superfaturamento – a Impugnante é acusada pela
Impugnada por realizar superfaturamento nas operações de importação que recebe
da MOSA com a finalidade de enviar recursos financeiros irregularmente ao
Uruguai, de forma que o Agente Fiscal aplicou a multa prevista no art.703, do RA,
de 100% da diferença entre o valor declarado na importação e o valor arbitrado.
25- Impossibilidade de acumulação das multas - A legislação é cristalina sobre a
impossibilidade da cumulação de ambas as multas aplicadas, art 703 § 1o-A
Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa referida
neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a
pena de perdimento. Tal dispositivo legal é contundente em afirmar que nos casos
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
18
em que se apliquem ambas as multas, será aplicada somente a pena de
perdimento.
26- Da multa confiscatória - um dos princípios que regem o Direito Tributário, com
previsão constitucional, é o Princípio do Não Confisco, previsto pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal, dispositivo que obviamente foi desrespeitado pela Recorrida
no momento da aplicação da multa. Em que pese não vede a aplicação de multa
sobre o valor da operação, o STF já se manifestou no Recurso Extraordinário no
754.554/GO, de que o valor da multa não pode ultrapassar o valor do tributo
devido, em respeito ao princípio do não confisco.
Por fim, solicita a Impugnante que:
I- seja permitida a posterior juntada de provas, em respeito ao princípio da verdade
material;
II- seja o presente Auto de Infração julgado nulo, em virtude da ausência de provas
que demonstrem a ocorrência de interposição fraudulenta;
III- caso se entenda que as preliminares de nulidade não se aplicam, requer a
Impugnante que o presente Auto de Infração seja julgado improcedente, tanto em
relação a pena de perdimento, quanto em relação a pena de multa de 100% da
diferença por suposto superfaturamento;
IV- se reconheça a impossibilidade de conversão da pena de perdimento em multa;
V- se reconheça a impossibilidade de cumulação das penas;
VI- caso se entenda que o Auto de Infração não merece ser julgado nem nulo e nem
improcedente, requer a Impugnante a redução da multa ao patamar de 100% do
tributo incidente sobre a operação, em respeito ao princípio do Não Confisco e à
jurisprudência do STF.
Impugnação II
O SR. WALTER FARIAS, CPF No 733.979.898-68, foi cientificada por caixa postal
eletrônica, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 10/01/2020 15:05:05, ciência esta realizada por seu procurador
Cláudio Jose Santana CPF 039.447.638-74. Em 11/02/2020 15:15:58 foi registrada
a Solicitação de Juntada de Documentos ao processo, dentre eles a Impugnação.
Em sua defesa o Interessado, esgrime os mesmos argumentos da defesa da
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, com algumas pequenas alterações, dentre elas a
principal é sobre a inaplicabilidade da responsabilidade solidária do sócio da
autuada, o Sr. Walter Farias.
Assim, tendo em vista a reprodução dos argumentos da defesa, destaco aqui
apenas os argumentos, sobre a responsabilidade solidária, que são diferentes.
1) Inaplicabilidade da responsabilidade solidária do sócio da autuada - não há
qualquer comprovação de que o Sr. Walter Faria, sócio da Impugnante, teria
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, de forma a se atribuir a tal pessoa responsabilidade solidária. Dessa
forma, há falta de subsunção do caso concreto ao preceito do art.135, CTN, a lhe
ensejar o redirecionamento e a autuação como responsável solidário.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
19
2) para configuração da responsabilidade fiscal dos administradores pelo não
pagamento do tributo originariamente devido por uma Sociedade, é necessária a
comprovação de que os atos praticados por eles foram realizados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo certo afirmar, que a
questão da responsabilidade não é simplesmente objetiva, exigindo a comprovação
do ato doloso ou culposo a fim de induzir à responsabilidade pessoal daqueles que
exercem a administração da sociedade. Cita jurisprudência.
3) a responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, não é automática,
sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios de que este tenha
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos – o
que, definitivamente, não é o caso do Sr. Walter Faria em relação ao presente auto
de infração. Em assim sendo, insubsistente é a fundamentação legal do auto de
infração impugnado, razão pela qual a exclusão do Sr. Walter Faria como devedor
solidário é a medida de rigor.
Por fim, nos pedidos finais, além dos já relatados acima, pugna o Interessado que
seja o Auto de Infração julgado improcedente em relação ao Sr. Walter Farias,
haja vista a impossibilidade de responsabilização legal do mesmo pelas infrações
imputadas.
As intimações sobre a decisão de primeira instância ocorreram nas seguintes datas:
 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA: 20/07/2020 (Fls. 965);
 WALTER FARIA: 20/07/2020 (Fls. 966).
A Autuada e responsável solidário apresentaram Recurso Voluntário conjunto em
data de 30/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 971), o que fizeram com
os mesmos argumentos das impugnações e com os seguintes pedidos:
(i) Seja o presente Auto de Infração JULGADO NULO, em virtude da ausência de
provas que demonstrem a ocorrência de interposição fraudulenta e, por
consequente, que permitam a aplicação da pena de perdimento, ou em virtude da
inaplicabilidade da pena ao caso concreto com base em documentos
supostamente falsos/inidôneos;
(ii) caso os Nobres Julgadores entendam que as preliminares de nulidade não se
aplicam, requer a CERVEJARIA PETRÓPOLIS que o presente Auto de Infração seja
JULGADO IMPROCEDENTE, tanto em relação a pena de perdimento, quanto em
relação a pena de multa de 100% da diferença por suposto superfaturamento;
(iii) caso se entenda que a pena de perdimento é aplicável, que se reconheça a
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA, haja
vista que não foi possibilitado à CERVEJARIA PETRÓPOLIS entregar o malte que a
Impugnada pretendia apreender;
(iv) caso se entenda pela procedência da aplicação de ambas as multas
(perdimento e 100% sobre a diferença) que se reconheça a IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DAS PENAS, e seja a Recorrente exonerada da multa de 100% sobre
a diferença, nos termos do art. 703, §1-A, do RA;
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
20
(v) por fim, caso Vossas Excelências entendam que o Auto de Infração não merece
ser julgado nem nulo e nem improcedente, requer a CERVEJARIA PETRÓPOLIS a
REDUÇÃO DA MULTA ao patamar de 100% do tributo incidente sobre a operação,
em respeito ao princípio do Não Confisco e à jurisprudência do STF.
O processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
Após, às fls. 1570 a 1583 trouxe aos autos manifestação e Parecer do Ministério
Público Federal apresentado no Inquérito no 5003638-17.2021.403.6105.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado em desfavor da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, para a cobrança de crédito tributário no valor
de R$ 186.266.634,64, referente a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela
impossibilidade de sua apreensão, face a sua entrega a consumo; e multa administrativa por ter
sido constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado (ou o preço
declarado e o preço arbitrado) nas importações da mercadoria “malte de cevada, não torrado,
inteiro e com grãos partidos” - NCM 1107.10.10.
Segundo a Fiscalização, em Revisão Aduaneira iniciada para verificação da real
participação e do efetivo papel das entidades declaradas em tais operações de comércio exterior,
bem como das condições efetivas de realização dos negócios retratados, restou constatado a
ocorrência de uso de documento, necessário ao desembaraço das mercadorias, falso/inidôneo.
Conforme relatório, no mês de 09/2017 a Fiscalização Aduaneira do Porto de
Paranaguá lavrou Autos de Infração formalizados nos processos administrativos fiscais no
10907.721584/2017-57 e no 10907.721586/2017-46 em desfavor, respectivamente, dos
estabelecimentos filiais de Araucária/PR e de Cambé/PR, com aplicação de penalidades
aduaneiras, apuradas em sede de procedimentos especiais de controle aplicados sobre
mercadorias importadas.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
21
Igualmente foram lavrados os autos de infração por cessão do nome contido no
processo no 10730.003034/2011-26 e 10730.722104/2012-20, com interessado a empresa Barley
Malting Importadora Ltda., e o de no 11762.720040/2013-07, por cessão de nome e por omissão
ou informação inexata ou incompleta, com interessado a empresa Praiamar Industria e Comercio
Ltda.
Como observado no Acórdão recorrido, nos processos nos 10730.003034/2011-26 e
10730.722104/2012-20 a penalidade foi afastada por este CARF.
Quanto ao processo no 11762.720040/2013-07, foi afastada a penalidade de
informação inexata e parcialmente aceita a penalidade por cessão do nome.
O lançamento de ofício objeto deste processo teve por motivação, em síntese, a
artificialidade e inidoneidade das operações realizadas pelo GRUPO PETRÓPOLIS que, servindo-se
de entidades dele integrantes e da simulação de compras e vendas inexistentes, permitiu encobrir
fluxo de recursos do Brasil para o Uruguai de forma indevida, pois sem correspondência com o
efetivo preço dos bens embasadores dos pagamentos.
Consta no Relatório Fiscal que “dada a absoluta pertinência e relevância ao que ora
se trata, os conteúdos integrais de tais processos passam a integrar/embasar também o presente
auto, sendo para tanto suas cópias autênticas juntadas e referenciadas como Documentos
Comprobatórios - outros - no 2 (processo administrativo no 10907.721584/2017- 57) e Documentos
Comprobatórios - outros - no 3 (processo administrativo no 10907.721586/2017-46).”
Constata-se, portanto, que a autuação objeto deste litígio advém de outros
lançamentos de ofício que foram cancelados no curso de seus respectivos processos
administrativos, seja no mérito, pela inexistência de interposição fraudulenta e legitimidade da
operação entre as pessoas jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar, seja nas
nulidades, por vícios formais em relação à sujeição passiva ou incompetência da autoridade
fiscalizatória para lançamento do auto de infração.
Cumpre salientar que este colegiado recentemente analisou os Processos
15444.720066/2020-20 e 15444.720069/2020-63, da mesma Contribuinte, sendo proferidas, por
unanimidade de votos, as Resoluções 3402-004.037 e 3402-004.038.
Peço vênia para reproduzir as razões que motivaram as diligências naqueles
processos:
O trabalho da fiscalização baseia-se aqui em diversas e falhas tentativas de
autuação dos intervenientes no comércio internacional em processos
administrativos que tratam, em suas diversas formas e constituições, de
penalidades às infrações de interposição fraudulenta de terceiros, cessão de
nome, superfaturamento, dentre outras.
A operação realizada pela fiscalização denomina-se Vulcano.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
22
O período fiscalizado, a partir de 2007, ensejou uma série de autuações que foram
vencidas e derrubadas no curso de seus respectivos processos administrativos,
seja no mérito, pela inexistência de interposição fraudulenta e legitimidade da
operação entre as pessoas jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e
Praiamar, seja nas nulidades, por vícios formais em relação à sujeição passive ou
incompetência da autoridade fiscalizatória para lançamento do auto de infração.
E, dentro de cada uma das autuações, e respectivos processos administrativos,
foram incluídas e reincluídas inúmeras declarações de Importação, oriundas do
período fiscalizado.
Tornou-se, a atividade fiscalizatória, um grande emaranhado indecifrável de quais
são as declarações de Importação já atingidas por decisões definitivas ou por
decisões supostamente passíveis de novos lançamentos – tal como aquelas afetas
às nulidades por vícios formais.
A exemplo disso, o presente processo se diz oriundo do processo administrativo
10074.721487/2012-08, que por sua vez, abarca outros três processos
administrativos:
10730.722104/2012-20,
10907.720350/2012-88
e
10730.003034/2011-26.
Ainda, vale ressaltar a existência de demais processos administrativos interligados
pelas duplicidades da fiscalização e exação das declarações de importação
constantes às autuações: 10074.001695/2010- 17, 11762.720037/2013-85,
10907.721958/2016-53,
10907.721957/2016-17,
10907.721348/2017-31,
10907.720368/2012-80,
10907.720350/2012-88,
10730.722104/2012-20,
10074.721487/2012-08, 10074.001034/2010-91, 10074.001695/2010-17.
A despeito dos processos supramencionados carregarem peculiaridades entre si,
não é possível distinguir, por exemplo, exatamente quais são os processos que
tratam de interposição fraudulenta que foram objeto de julgamento em primeira
ou segunda instância por vício formal, o que, em consequência, ensejou novo
lançamento, seja segregado em razão dos grupos ocultante/ocultado, seja
segregado em razão da natureza das infrações/penalidades, tal como interposição
fraudulenta e superfaturamento.
E, para além disso, e principalmente, não é possível identificar quais são os
processos de interposição fraudulenta que julgados no mérito pela inexistência de
fraude, tiveram as declarações de importação inseridas novamente, em novo auto
de infração de mesma natureza.
Tendo em vista tamanha insegurança gerada pelo emaranhado de autuações,
processos administrativos, decisões, natureza das infrações e penalidades
aplicadas, e quais foram as declarações de importação inseridas em cada contexto
processual, não há como julgar o presente processo.
É possível, em pesquisa a alguns acórdãos de referência da operação, inferir de
forma superficial e vulnerável, quais as declarações de importação atingidas pela
decadência contida nos artigos 138 e 139, do Decreto-lei 37/1966, sem contudo,
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
23
especificar se tais documentos constam em outros processos administrativos, em
duplicidade.
Não só, os relatórios fiscais utilizados em diversos processos é exatamente o
mesmo, o que enseja o mesmo caminho e a mesma conclusão tida por esta
relatora, a grande dificuldade, para não afirmar total impossibilidade, de entender
o iter percorrido pela fiscalização na insistência e re-autuação das operações fruto
de análise e julgamento pela primeira e segunda instância administrativa.
Considerando que a autuação objeto deste litígio versa sobre a mesma motivação
dos processos analisados por este Colegiado na sessão de 18 de junho de 2024, por coerência e
razoabilidade, entendo necessário estender a diligência já determinada naqueles processos, o que
faço nos termos das Resoluções 3402-004.037 e 3402-004.038, proferidas para evitar penalidades
em duplicidades sobre as operações.
Por tais razões, para que seja elucidada toda e qualquer dúvida sobre a controvérsia
posta neste litígio, com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos
35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade Preparadora adote as seguintes providências:
(1) Definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas
pessoas jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar;
(2) Supramencionada definição deve demonstrar não só quais são os
processos compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são
constantes a cada um, se composto somente pela Cervejaria Petrópolis e
Barley Malting, se composto somente pela Barley Malting e Praiamar, se
composto somente pela Cervejaria Petrópolis etc.;
(3) Relacionar quais as declarações de importação que foram objeto da
controvérsia em cada um dos processos administrativos acima
discriminados;
(4) Fazer o cotejo entre as declarações de importação constantes em cada
processo administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade,
ainda que se trate de processo administrativo de diferente penalidade;
(5) Apontar quais foram as infrações e penalidades aplicáveis em cada
processo administrativo supramencionado;
(6) Acaso houver a segregação de penalidades por declaração de
importação em cada processo administrativo, discriminar quais foram as
penalidades aplicadas para quais declarações de importação;
(7) Apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo
administrativo fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda
instância, e, ainda instância superior, se houver. A exemplo disso, se foram
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.101 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720001/2020-11
24
julgados nulos os autos de infração por vício formal ou material, qual era o
vício, ou, se foram julgados no mérito de forma favorável ou desfavorável à
fiscalização etc.;
(8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os relançamentos
efetuados em razão de julgamentos administrativos que julgaram pela
nulidade ou pelo mérito as mesmas declarações de importação,
relacionando-as de forma segregada;
(9) Confeccionar relatório fiscal detalhado e criterioso em relação aos
detalhes questionados nos itens supramencionados, para que seja possível
aferir quais e quantas declarações de importação foram atingidas por
decisões administrativas que comportam ou não novos lançamentos, com
objetivo específico de distinguir quais os processos originários e quais os
processos que são frutos de tais controvérsias, ou desmembramentos etc.;
(10) Intimar os Recorrentes para que se manifestem sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para reinclusão em pauta de julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1632
DF CARF MF
Original